Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723754-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PEDRO PAULO COLIN GILL REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (processo n. 0722274-39.2023.8.07.0001), julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. O autor/apelante (88 anos de idade) alega, em síntese, que não possui condições de ficar sem os cuidados de home care em período integral, dada a gravidade de sua situação de saúde, pois além de diversas patologias de naturezas variadas, é totalmente dependente de cuidados de terceiros, uma vez que não consegue realizar as atividades básicas da vida, como se alimentar, se locomover ou mesmo realizar a própria higiene pessoal. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de restabelecer a tutela de urgência anteriormente deferida (“para determinar à requerida que autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de home care, 24 horas por dia, 7 dias na semana, nos termos indicados nos relatórios médicos, inclusive com equipe de enfermagem para realização do cateterismo vesical e aplicação de medicação subcutânea”). Com razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ao apelante, caso não deferido efeito suspensivo ao apelo por ele interposto (CPC 1.012 § 4o). No caso, conforme constou do parecer favorável do Ministério Público: “(...) Nos presentes autos, o autor requer seja mantida a liminar deferida ao ID 160131216 para que permaneça usufruindo dos serviços de home care disponibilizados pelo plano de saúde, com base nos laudos médicos acostados aos IDs 160120609, 160120612, 160120626, 160120628 e 187381648. A negativa do plano de saúde foi apresentada na inicial e, nos termos da contestação, ocorreu após avaliação do quadro clínico do beneficiário, concluindo não haver pertinência técnica para o ingresso/permanência no programa de internação domiciliar (ID 160120605). (...) Desta feita, tem-se que o plano de saúde não pode impor aos seus segurados um tratamento ao arrepio do prescrito pelo médico assistente que efetua o acompanhamento do autor. Muito embora tenham o plano de saúde e o perito efetuado análises e utilizado de ferramental que, através de escala de pontuação, informaria a necessidade ou não do tratamento via home care, é o profissional de saúde que efetivamente acompanha o paciente a pessoa capaz de, a partir de acompanhamento de longa data e de forma pormenorizada, afirmar se há ou não a necessidade de manutenção da internação em domicílio, justificando os seus motivos. Isso pode ser especialmente visto do relatório juntado ao ID 187381648, que informa, por exemplo, que a despeito da necessidade de sondagem vesical de 21 em 21 dias, por motivos de obstruções constantes, esta vem ocorrendo a cada 15 dias. O paciente, devido às várias comorbidades, toma remédios que não são de uso contínuo, dependendo da avaliação de profissional qualificado, além de aplicação subcutânea. Ainda, a necessidade de verificação de frequência respiratória a cada três horas justificaria o serviço de home care. (...)” Há, também, risco de dano iminente ao apelante, diante do seu quadro geral de saúde, relatado por diversos médicos, conforme constou da decisão que deferiu a tutela de urgência, in verbis: “(...) O relatório médico de ID 160120612 indica que o autor tem redução de mobilidade, deambula curtas distâncias apenas com auxílio, na maior parte do tempo utiliza cadeira de rodas, vem apresentando histórico de quedas nos últimos meses devido à instabilidade postural e perda progressiva da força muscular e, por isso, necessita de cuidado contínuo. No relatório médico de ID 160120626, a médica que acompanha o autor relata que devido à complexidade de suas comorbidades, fragilização e grau de dependência, necessita de cuidador em tempo integral com urgência, além da equipe de enfermagem para realização do cateterismo vesical quatro vezes ao dia e aplicação de medicação subcutânea. Quanto ao relatório do médico cardiologista de IDs 160120631 e 160120628, restou consignado que o autor necessita de cuidados de home care, tendo em vista a fragilidade, alteração de marcha, risco de quedas e impossibilidade de higienizar-se sozinho. (...)” Ante o exposto, defiro efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos do processo n. 0722274-39.2023.8.07.0001, a fim de restabelecer os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator